Tribunal: TJDFT
Processo: 0008688-59.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. BOA-FÉ CONTRATUAL. ART. 442 DO CC. DOLO OMISSIVO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTS. 145 E 147 DO CC. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Em contrato de compra e venda de veículo usado entre particulares, o silêncio da vendedora quanto à circunstância de já ter sido o automóvel clonado, estando ainda em curso as providências para solução dos problemas decorrentes do ilícito praticado por terceiros, configura dolo omissivo (reticência dolosa). A imperatividade da boa-fé contratual, na linha do que preceitua o art. 422 do Código Civil (“os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”) não tolera a omissão desse relevante dado relacionado ao histórico do bem vendido, o qual é de suma relevância na formação da vontade para a compra e venda em questão (boa origem do carro usado).
2 –Verificando-se que a vendedora agiu com dolo em detrimento do comprador e que, pelas circunstâncias do negócio, não se tratou de dolo acidental, há que se decretar a anulação da compra e venda (arts. 145 e 147 do Código Civil), com o retorno das partes ao status quo ante.
3 – A despeito dos contratempos sofridos pelo Autor em virtude do defeito do negócio, a situação não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não se configurou ofensa aos seus direitos da personalidade.
Apelação Cível parcialmente provida.